Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703146-45.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ANTÔNIO ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO FILHO RECORRIDOS: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVEU OS DESCONTOS CONSIDERADOS ILEGAIS. PROVAS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DESCONTOS CORRESPONDEM A PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRAÍDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES . I. Instituição financeira que promoveu parte dos descontos considerados ilegais é parte legítima para ocupar o polo passivo da demanda que tem por objeto declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral. II. Evidenciada, pela valoração do acervo probatório, que os descontos realizados correspondem a prestações de empréstimo efetivamente contraído pelo consumidor, não procedem os pleitos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral. III. Recursos providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, 186 e 187, todos do Código do Processo Civil e 14 do CDC, sustentando não haver contrato que legitime o desconto, ou seja, não há relação jurídica existente entre as partes. Aduz, assim, que restou caracterizada a falha por parte da instituição financeira, que fez descontos sem qualquer legitimidade, devendo ser ressarcido e indenizado nos moldes da legislação de regência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, invocando o princípio da isonomia em abono à sua tese. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 186 e 187, todos do Código do Processo Civil e 14 do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não foram interpostos embargos de declaração para suprir a omissão, o que atrai a aplicação da Súmula 386/STF.” (RE 1302507 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030